Tribunal: TJMT
Processo: 1026148-48.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026148-48.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), OSVALDO ELIDIO PIRES DIAS - CPF: 044.931.858-30 (AGRAVANTE), FREDERICO DE ALMEIDA ESCOBAR - CPF: 298.205.058-79 (AGRAVANTE), ANE TRANSPORTES, REPRESENTACAO E LOCACAO EIRELI - CNPJ: 10.530.144/0001-03 (AGRAVADO), BEACH SHOES COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO, FRANQUIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.236.729/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), SILVIO GUILEN LOPES - CPF: 907.523.848-72 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), FREDERICO DE ALMEIDA ESCOBAR - CPF: 298.205.058-79 (EMBARGADO), OSVALDO ELIDIO PIRES DIAS - CPF: 044.931.858-30 (EMBARGADO), SILVIO GUILEN LOPES - CPF: 907.523.848-72 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), ANE TRANSPORTES, REPRESENTACAO E LOCACAO EIRELI - CNPJ: 10.530.144/0001-03 (EMBARGANTE), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), BEACH SHOES COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO, FRANQUIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.236.729/0001-85 (EMBARGANTE), BEACH SHOES COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO, FRANQUIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.236.729/0001-85 (EMBARGADO), DANILO FERREIRA BORTOLI - CPF: 419.820.448-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame das questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026148-48.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:
BEACH SHOES COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E FRANQUIA DE CALÇADOS E BOLSAS EIRELI EPP
,

OSVALDO ELIDIO PIRES DIAS, FREDERICO DE ALMEIDA ESCOBAR

EMBARGADO:

ANE TRANSPORTES, REPRESENTAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por FREDERICO DE ALMEIDA ESCOBAR e por OSVALDO ELIDIO PIRES DIAS contra o acórdão de Id. 203711156 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles interpostos contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença
n. 0042997-09.2011.8.11.0041, promovido pela ora Embargada, que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Executada (BEACH SHOES) determinando, por consequência, que a constrição alcance bens de propriedade de seus sócios, ora Embargantes.

FREDERICO DE ALMEIDA ESCOBAR, em suas razões, aduz a ocorrência de nulidade na decisão proferida pelo Juízo
a quo
diante da inobservância do rito do incidente da desconsideração da personalidade jurídica e da ocorrência de cerceamento de defesa.

Alega supressão de instância, visto que os documentos utilizados como argumento para negar provimento ao instrumental vieram à tona apenas por ocasião da interposição do Agravo Interno.

Suscita a ocorrência de erro de fato quanto ao preenchimentos dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica pois ausente prova específica do abuso de personalidade, de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial no caso.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões – Id. 205940197.

BEACH SHOES COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E FRANQUIA DE CALÇADOS E BOLSAS EIRELI EPP e OSVALDO ELÍDIO PIRES DIAS, em suas razões, aduzem a ocorrência de omissão e premissas fáticas equivocadas no aresto, uma vez que restou demonstrada, de um lado, a solvência da empresa e, de outro, a inexistência de desvio de finalidade e confusão patrimonial.

Alegam que “
a iniciativa da desconsideração da personalidade jurídica da empresa partiu por ato do Magistrado de 1º grau, sem a instauração do respectivo incidente, que permitiria aos embargantes o exercício da ampla defesa e do contraditório
”, bem como a ocorrência de supressão de instância, pois diversos documentos foram apresentados pela Embargada somente em sede de Agravo Interno interno,

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões – Id. 205943655.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 18 de março de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por FREDERICO DE ALMEIDA ESCOBAR e por OSVALDO ELIDIO PIRES DIAS contra o acórdão de Id. 203711156 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles interpostos contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença
n. 0042997-09.2011.8.11.0041, promovido pela ora Embargada, que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Executada (BEACH SHOES) determinando, por consequência, que a constrição alcance bens de propriedade de seus sócios, ora Embargantes.

De início, não conheço das alegações dos Recorrentes de inobservância do rito do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, cerceamento de defesa e supressão de instância, por evidente inovação recursal.

Com efeito, não consta nas razões do instrumental qualquer insurgência quanto à tramitação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica na origem.

Do mesmo modo, além da oportunidade de contrapor os documentos juntados com o Agravo Interno, não se verifica, nas respectivas contrarrazões, qualquer invocação de supressão de instância, tratando-se de matérias suscitadas pelos ora Embargantes somente após o julgamento que lhes foi desfavorável.

Ora, se as teses não foram suscitadas anteriormente, por óbvio, não há falar em omissão no ponto, mas sim em inovação recursal.

A propósito, colaciono recentíssimo julgado deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE FIANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INOCORRÊNCIA. FIANÇA PRESTADA PELO MARIDO SEM CONHECIMENTO DA ESPOSA. OUTORGA UXÓRIA. AUSÊNCIA. VÍCIO QUE INVALIDA TOTALMENTE A GARANTIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 332 DO STJ. ARGUMENTO DE FALTA DE ANÁLISE QUANTO AO AVAL PRESTADO EM NOTA PROMISSÓRIA. ARGUMENTO INEXISTENTE NA CONTESTAÇÃO E NAS CONTRARRAZÃOES. CARACTERIZAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÍTIDA PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de embargos de declaração, matérias pela mesma não aventadas anteriormente. 3. Se a tese não foi suscitada, por óbvio, não é possível analisá-la, e, portanto, não há falar em omissão quando não se analisa tese que sequer foi trazida aos autos.
(...) (N.U 1018686-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)
(destaquei)

Feita tal consideração, é cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão e adoção de erro de premissa no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução da lide, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Como se vê, as alegações dos Recorrentes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Embargantes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Anota-se, por derradeiro, que para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024